Tribunal: TJES
Processo: 5008909-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008909-02.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RECORRIDO: MANOEL FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008909-02.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLUBE MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

RECORRIDO: MANOEL FRANCISCO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face de CLUBE MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA na qual o autor/recorrido afirma que recebeu cobranças e teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito referente a um cartão de crédito não contratado que recebeu em sua residência, mas nunca utilizou. Em razão disso, pleiteou a declaração de nulidade do contrato referente ao cartão e a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação o recorrente arguiu ilegitimidade passiva, sustentando que não possui qualquer relação com o cartão enviado ao recorrido, o qual seria administrado por CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

O juízo sentenciante entendeu que ambas as empresas fazem parte da cadeia de fornecimento, de modo que seriam solidariamente responsáveis.

Nesse cenário, concluiu que o ora recorrente não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito. Assim, a sentença declarou indevidas as cobranças realizadas e condenou o recorrente a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, analisando os documentos contantes nos autos, não é possível verificar qualquer relação entre a recorrente e o cartão enviado ao recorrido.

Na fatura constante no id. 8224906 consta como credor CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CNPJ 04.670.195/0001-38, sendo que a inclusão do nome do recorrido no SPC foi feita por esta mesma instituição (id. 8224922).

Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença proferida pelo juízo de origem, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente e, em consequência, determino a
EXTINÇÃO
do feito,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)